Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO COMPROVADO EM QUE ATUOU COMO PROFESSOR EM “ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM ATENDIMENTO CURRICULAR ESPECÍFICO COM ALUNOS DA” – INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos vencimentos da parte autora, relativo “[..] aos anos de 2009 a 2012, nos quais a requerente lecionou em turmas de alfabetização, majorando, destarte o percentual do referido adicional para 9% (nove por cento) sobre o vencimento básico, bem como a realizar o pagamento da importância de R$ 4.051,81 (quatro mil, cinquenta e um reais e centavos), referente ao período de 2009 a 2012, [...]”.
2. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
4. A pretensão da autora e recorrente refere-se à incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização, que não foi considerado pelo Distrito Federal. O exercício da atividade entre os anos de 2009 até 2012, foi reconhecido na declaração da Escola Classe onde a professora exercia suas atividades, constante do processo administrativo de aposentadoria, ID 28817502 – pag. 13 e 14, no qual foi registrada a atividade de alfabetização assinalada como “atendimento curricular específico com alunos DA”.
5. Portanto, registrado e consignado no processo de aposentadoria que a parte realizou atividades de alfabetização no período, deve ser prestigiada a sentença que corretamente considerou comprovado o exercício de alfabetização nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.